Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TEMA 810/STF.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, caracteriza supressão de instância o exame pelo Juízo ad quem de pedido não formulado anteriormente perante o Juízo a quo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, notadamente em sede de agravo de instrumento, o qual é regido pelo princípio secundum eventos litis, de acordo com o qual o julgamento se limita a analisar o objeto da decisão agravada.
2. A Lei Distrital 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas Fundações, bem como quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações. 2.1. O Decreto Distrital 21.396/2000 estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores da Fundação Educacional do DF, integrando-os, sem ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação.
3. Reconhecida a legitimidade do exequente para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional. 3.1. O servidor da extinta Fundação Educacional do DF é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal no pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA/DF.
4. Afasta-se a alegação de excesso de execução, porquanto, tratando-se de sentença transitada em julgado em 11.3.2020, aplicável o Tema 810/STF, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária, dada a incapacidade de recomposição do poder de compra da população. Prevalece, assim, o IPCA-E até o advento da Emenda Constitucional 113, que aplica a SELIC a partir de 09.12.2021.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.